Tribunal: TJES
Processo: 5001720-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA DIAS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001720-44.2025.8.08.0000

AGVTE
:

FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA DIAS

AGVD
O:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fernanda Pereira de Oliveira Dias contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, no qual a agravante alegou hipossuficiência financeira, sustentando que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, apesar de ter apresentado apenas históricos de créditos previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa natural, comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando inexistente comprovação concreta da incapacidade financeira.

O magistrado pode exigir a produção de provas para verificar a real condição econômico-financeira da parte, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A apresentação isolada de históricos de créditos do INSS não é suficiente para demonstrar hipossuficiência, quando ausentes documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários e relatório de despesas ordinárias.

O endividamento decorrente de empréstimos consignados configura obrigação assumida voluntariamente e não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça.

A ausência ou ocultação de informações relevantes acerca da situação financeira afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A decisão recorrida está em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência do STJ e do Tribunal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova concreta da incapacidade financeira.

O endividamento voluntário não constitui fundamento suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

Incumbe à parte requerente comprovar, de forma objetiva e idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais quando instada pelo magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002727-53.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 28.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008311-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001720-44.2025.8.08.0000

AGVTE
:

FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA DIAS

AGVD
O:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Fernanda Pereira de Oliveira Dias
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi indeferido o
seu
pedido de gratuidade de justiça
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
preenche os pressupostos recursais e o recurso deve ser conhecido;
(ii)
comprovou hipossuficiência financeira, sendo indevida a negativa da gratuidade;
(
iii
)
não há elementos na decisão que justifiquem o indeferimento do benefício;
(v)
a contratação de advogado particular não afasta a gratuidade;
(vi)
a legislação e a jurisprudência asseguram a concessão da benesse diante da insuficiência comprovada;
e que (vii)
a decisão deve ser reformada para conceder a justiça gratuita.

O

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi
l
, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos,
adianto que
a

Agravante não comprov
ou
os
requisitos para fruição do beneplácito,
porquanto
anexou
apenas históricos de créditos do INSS, deixando de juntar
declaração de IRPF, extrato
s bancários,
relatório de despesas ordinárias,
dentre outros documentos
para confronto com seus rendimento
s.

Ademais, os empréstimos consignados representam endividamento
voluntário que não autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO - AQUISIÇÃO RECENTE DE IMÓVEIS DE ALTO VALOR - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de origem e determinou a intimação do agravante para o recolhimento das despesas processuais. 2. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.
3. O endividamento voluntário, por constituir obrigação assumida livremente e refletir capacidade financeira anterior ao pedido, não configura, por si só, justificativa idônea para concessão de gratuidade de justiça, conforme entendimento assentado na jurisprudência
. [...].
(
Data: 28/sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002727-53.2024.8.08.0000, Magistrado:
ALDARY NUNES JUNIOR
, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a obtenção da gratuidade da justiça é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade.
2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (
Data: 21/sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011747-91.2022.8.08.0000, Magistrada:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita
).

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

Destarte, quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à Agravante,
autorizando-se apenas o parcelamento das custas em três parcelas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.